Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-95.2023.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000026-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), JENNIFER ALINI CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 619.365.823-84 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000026-95.2023.8.11.0000

_______________________________________________________

Agravo de Instrumento n.º
1000026-95.2023.8.11.0000

Agravante:
Município de Nova Mutum-MT.

Agravada:

Jennifer Alini Carvalho do Nascimento

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – RECURSO PREJUDICADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.018, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A sentença proferida na ação principal implica perda do objeto do agravo de instrumento que verse sobre deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela ante o caráter de cognição exauriente da sentença. Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000026-95.2023.8.11.0000

_______________________________________________________

Agravo de Instrumento n.º
1000026-95.2023.8.11.0000

Agravante:
Município de Nova Mutum-MT.

Agravada:

Jennifer Alini Carvalho do Nascimento

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Município de Nova Mutum-MT.

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Decisão agravada:
(
processo n.º
1069219-34.2022.8.11.0001)
:
deferiu
a tutela de urgência,
determinando ao agravante que forneça, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o exame denominado “Sequenciamento de Painel NGS para Distrofia da Retina e Retinopatias.

Agravo de Instrumento
:
pugnou pelo recebimento do agravo de instrumento nos seus efeitos ativo e suspensivo, buscando a suspensão dos efeitos da liminar deferida na origem. Requer a revisão da decisão recorrida, para que seja revogada a tutela de urgência deferida e, na hipótese de entendimento diverso
que seja determinado o cumprimento da obrigação pelo estado de Mato Grosso.

Decisão – Liminar (Id.
154439162
):
in
deferiu a tutela recursal sob o fundamento de que a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, visa resguardar o direito fundamental à saúde da paciente, ora agravada, e que não restou demonstrado elemento que recomende sua reforma liminar.

Contrarrazões (id.
161353174
): pugna pelo não provimento do recurso interposto.

Parecer Ministério Público (Id.
187016188
)
:
manifesta
pelo provimento parcial
do vertente agravo de instrumento, tão somente, para que conste que o efetivo cumprimento da obrigação deve, primeiramente, ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Sem informações prestadas pelo Juízo de Origem
.

Sentença – Processo de Origem nº1062919-34.2022.8.11.0001 Id 126008925:
julgou procedente
o pedido inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000026-95.2023.8.11.0000

_______________________________________________________

Agravo de Instrumento n.º
1000026-95.2023.8.11.0000

Agravante:
Município de Nova Mutum-MT.

Agravada:

Jennifer Alini Carvalho do Nascimento

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento
i
nterposto por
Município de Nova Mutum-MT
, a fim de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar nº. 1069219-34.2022.8.11.0001, proposta por

Jennifer Alini Carvalho do Nascimento
, deferiu a liminar requerida determinando que o agravante forneça, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o exame denominado sequenciamento de painel NGS para distrofia da retina e retinopatias na forma prescrita pelo médico, sob pena de bloqueio das contas públicas.

O contexto fático processual revela que o processo de origem foi sentenciado. Elementar, portanto, que houve a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão combatida possui natureza interlocutória e, naturalmente, foi superada pelo julgamento de mérito.

Diante da
alteração da situação fática processual é o caso de se declarar prejudicada a análise de mérito deste
agravo de instrumento
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito”. (N.U 1025906-26.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ICMS. TRANSPORTE DE GADOS PARA ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. 1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que deferiu a tutela de urgência. 2. Recurso prejudicado”. (N.U 1002607-20.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por essas razões, com respaldo no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
,
JULGO EXTINTO o presente agravo de instrumento
sem resolução do mérito conforme acima exposto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023